Tribunal: TCU
Processo: 010.788/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8404/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item "b" do Acórdão 814/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual o Tribunal determinou à Controladoria-Geral da União (CGU) que informasse "nas contas anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) o cumprimento definitivo das recomendações realizadas no âmbito do Relatório de Auditoria 20122655 daquele órgão de controle interno, referente à auditoria realizada no Contrato PP-675/2009-00, firmado entre a autarquia e a Fundação Rio Franco (FRF) "; Considerando que, diante do novo arcabouço normativo referente à prestação de contas ordinárias instituído pela Instrução Normativa TCU 84/2020 e Portaria TCU 49/2022, o DNIT, para os exercícios de 2022 e 2023, apenas apresentará relatório de gestão, sem emissão, portanto, de parecer por parte da CGU; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), após consulta à CGU, obteve a Nota Informativa 665/2023/NACRO/RONDÔNIA (peça 7), a qual indica as providências adotadas pelo DNIT no âmbito das recomendações do Relatório de Auditoria 201212655, objeto do Acórdão em monitoramento; Considerando que, consoante a referida Nota Informativa, parte das recomendações foi cumprida pelo DNIT, e que as recomendações pendentes de cumprimento estão sob acompanhamento da CGU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudRodoviaAviação (peças 9-10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante no item "b" do Acórdão 814/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) dispensar a continuidade do monitoramento, com fundamento no § 3o do art. 17 da Resolução 315/2020; c) informar a prolação deste Acórdão à Controladoria-Geral da União; e d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.788/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.